Tribunal: STF
Processo: HC 267458
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA FIXAR O REGIME INICIAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA.  

Relatório
1. Habeas corpus impetrado, em 12.1.2026, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Vanderlei Gomes da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.12.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.047.851/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Décima Primeira Vara Criminal de Belo Horizonte/MG (Ação Penal n. 0355162-94.2020.8.13.0024) às penas de um ano, sete meses e sete dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e sessenta e um dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 do Código Penal (furto simples), permitido o recurso em liberdade. A pena privativa de liberdade não foi substituída por restritiva de direitos, e foi negada a suspensão condicional da pena, por ser o paciente reincidente (fls. 20-26, e-doc. 2). 

3. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento à Apelação n. 1.0000.25.022741-0/001, interposta pela defesa do paciente, para reduzir a sanção pecuniária para dezesseis dias-multa, com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONDENÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO – REJEIÇÃO – SENTENÇA QUE TEM RESPALDO NO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – REDUÇÃO DA 
PENA-BASE – DESCABIMENTO – DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – NECESSIDADE – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 385 do Código de Processo Penal constitui um desdobramento do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, buscando preservar o interesse público da persecução penal e a atuação da lei penal nos crimes de ação penal pública. Assim, o pedido de absolvição por parte do Ministério Público não vincula a tarefa jurisdicional do magistrado. 2. O ‘Princípio da Insignificância’ não encontra assento no Direito Penal Brasileiro, tratando-se de recurso interpretativo à margem da lei, que se confronta com o próprio tipo penal do art. 155 do Diploma Repressivo Legal. 3. Constatado que as penas foram fixadas em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos e com os parâmetros elencados nos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo devidamente justificada a aplicação da pena-base um pouco acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes, descabida sua redução. 4. Diante do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, deve a pena de multa ser fixada de forma compatível com a pena corporal. 5. Muito embora tenha me manifestado anteriormente em sentido contrário, melhor refletindo acerca da matéria, reposiciono-me, passando a entender pela possibilidade de fixação de custas recursais, as quais se diferem das custas processuais, referentes ao processo em primeira instância. Assim, considerando que as custas recursais devem ser norteadas pela atividade jurisdicional prestada em segunda instância, considerando, ainda, o parcial provimento do recurso defensivo, imperiosa a isenção do réu ao pagamento das custas recursais. Por outro lado, quanto às custas processuais, deve eventual pedido de isenção ou de suspensão ser dirigida ao Juízo da Execução. V.V. – A jurisprudência da Corte Superior considera razoável e proporcional o critério consistente em 1/8 sobre a diferença entre as previsões mínima e máxima do preceito secundário. – O critério de aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima, amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência, deve ser observada tanto quanto a pena corporal, quanto à pena de multa” (fl. 111, e-doc. 2). 

4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça mineiro, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, interpôs-se recurso especial, inadmitido na origem pelo Desembargador Rogério Medeiros, Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (fls. 154-156, e-doc. 2).

Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 3.047.851/MG, o Relator,  Ministro Ribeiro Dantas, em 23.10.2025, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 215-220, e-doc. 2).

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 9.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.047.851/MG, interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. 
2. A parte agravante pleiteia o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, além da fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância à conduta de furto praticada por agente reincidente, com maus antecedentes e em cumprimento de pena, e se é possível a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A aplicação do princípio da insignificância exige a cumulatividade de critérios, como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, os quais não foram preenchidos no caso concreto. 
5. A reincidência e os maus antecedentes do agravante, o fato de estar em cumprimento de pena no momento da prática do delito, bem como o valor da res furtivae superior a 10% do salário mínimo, afastam a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada.
6. O regime inicial semiaberto é adequado, mesmo com pena inferior a quatro anos, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), conforme previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois o agravante não preenche o requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal, devido aos maus antecedentes. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fls. 249-250, e-doc. 2).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante pleiteia a aplicação do princípio da insignificância e sustenta que “ocorreu a subtração de bens de higiene pessoal, devidamente restituídos, não havendo qualquer repercussão significativa no patrimônio da vítima (farmácia de rede), conforme registrado pelo juízo ordinário. Tem-se que o valor é irrelevante para a máquina estatal” (fl. 4, e-doc. 1).

Alega que “as condições pessoais do recorrente não servem de fundamento para afastar a atipicidade da conduta, pois a análise consiste em verificar se o fato tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima, o que significa afirmar que a análise deve ser apenas dos aspectos objetivos da infração” (fl. 4, e-doc. 1).

Destaca que “esta corte já reconheceu a insignificância de furtos de produtos de higiene em outras oportunidades” (fl. 10, e-doc.1). 

Estes os pedidos:
“Por todo o exposto, a Defensoria Pública pugna pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de: 
Absolver o paciente da acusação tipificada no artigo 155, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, devido à atipicidade material da conduta imputada, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado” (fl. 12, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à impetrante.

7. O paciente foi condenado definitivamente às penas de um ano, sete meses e sete dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 do Código Penal (furto simples).

Tem-se nos autos que, em 20.3.2020, o paciente subtraiu uma embalagem de xampu Tutano, uma embalagem de condicionador Tutano, um gel para pés da marca Keropé e um medicamento Lamisilate spray pertencentes à Drogaria Araújo. Todos os itens foram restituídos à empresa.

8. Como antes anotado, busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação do princípio da insignificância, a conduzir ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta, com a consequente absolvição do paciente. 

9. Quanto ao reconhecimento do princípio da insignificância, as instâncias ordinárias, competentes para a análise das provas e das peculiaridades do caso, concluíram pela impossibilidade de sua aplicação. 

10. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância, o juízo sentenciante ressaltou a reincidência e maus antecedentes do paciente, bem como o fato de ter cometido novo crime durante cumprimento de pena:
“No caso dos autos, não comungo do mesmo entendimento da representante do Ministério Público quando alega que a condição de reincidência do réu não é impeditiva para a absolvição dada a mínima lesão ao bem juridicamente tutelado, minorada pela restituição integral dos produtos subtraídos. 
O fato de os bens subtraídos ser de pequeno valor e a restituição deles a seu real proprietário, não afasta a materialidade do delito frente a presença da periculosidade evidenciada na ação do réu, que de forma reiterada vem fazendo do crime seu meio de vida. 
Ora, o denunciado é reincidente, portador de maus antecedentes e se encontra em cumprimento de pena, demonstrando, assim, comportamento reiterado e reprovável” (fl. 22, e-doc. 2).

11. O Tribunal de Justiça estadual, ao julgar a apelação interposta, manteve a negativa da incidência do princípio da insignificância, em voto no qual ressaltou:
“(...) o crime deve ser apreciado em sua inteireza, não devendo a condenação nortear-se pelo valor do bem jurídico afetado, mas sim, pelo comportamento do agente em desconformidade com a lei. Insignificância não deve ser confundida com impunidade. 
Ainda que se reconheça a existência desse instrumento desprovido de respaldo legal, vê-se que o acusado é reincidente, ostenta maus antecedentes e estava em execução de pena, de forma que não há que se cogitar na mínima ofensividade da conduta e tampouco na ausência de periculosidade social da ação” (fl. 117, e-doc. 2).

12. No acordão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça também destacou a reincidência e maus antecedentes do paciente:
“No caso em exame, constato que a Corte local afastou idoneamente a aplicação do princípio da insignificância, pois, além de o recorrente ser reincidente, ostentar maus antecedentes e estar em cumprimento de pena por ocasião dos fatos, foram subtraídos bens avaliados em R$ 138,59, ou seja, em valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à data dos fatos (R$ 1.045,00 – 2020). Assim, não houve a comprovação dos requisitos da inexpressividade da lesão jurídica causada e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, impossibilitando o reconhecimento da atipicidade material da conduta. (...)
Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 
In casu, conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, conquanto a pena imposta ao recorrente tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável, que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. 
Do mesmo modo, a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausente o requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal” (fls. 254-256, e-doc. 2).

13. É de se anotar que as instâncias antecedentes afastaram a aplicação do princípio da insignificância em razão das circunstâncias específicas do caso, em especial a reincidência e maus antecedentes do paciente e o fato de ele estar cumprindo pena quando cometeu o delito em exame. 

14. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada. Concluiu-se que, pela legislação de regência e pela jurisprudência sedimentada nos Tribunais, a conduta do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – absolvição por atipicidade material – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. 

No caso em apreço, a habitualidade criminosa do paciente e a execução de crime em cumprimento de pena por crime anterior impedem a atipicidade material da conduta. Não pode o Estado juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que se mostrar relevante, a fim de que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado. 

15. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.
 
16. Este Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. 
PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018. 3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…) 7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto (artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro). 3. Princípio da insignificância. Afastamento de aplicação. Reincidência delitiva específica. 4. Precedentes no sentido de afastar o princípio da insignificância a reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 147.215-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).

17. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.
 
O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas social e juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, não podem ser tidos como bagatelas, devendo submeter-se ao direito penal.
 
A comprovada reiteração delitiva do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso. 

Não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela considerada no direito para acolhimento desse princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.

18. Na espécie vertente, o juízo sentenciante estabeleceu o regime semiaberto para cumprimento de pena, “em observância à Súmula 269 do STJ, por se tratar de réu reincidente” (fl. 25, e-doc. 2). 

Esse entendimento foi mantido no acórdão do Tribunal estadual e do Superior Tribunal de Justiça, que destacou que “o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável, que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal” (fl. 256, e-doc. 2).  

Entretanto, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade mostra-se desproporcional.

No julgamento dos citados Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu que, se o princípio da insignificância for afastado pela reincidência do agente, “eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.

Embora afastada a incidência do princípio da insignificância na espécie, os elementos jurídicos a serem enfatizados para definição do início de cumprimento da pena impõem a fixação de regime aberto de reclusão com base na proporcionalidade da medida penal adotada.

19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente pelo juízo da Décima Primeira Vara Criminal de Belo Horizonte/MG na Ação Penal n. 0355162-94.2020.8.13.0024, determinando ao juízo competente para a execução criminal que examine a necessidade de adoção de medidas simultâneas para aplicação na espécie, a fim de garantir eficácia do controle do cumprimento da pena.

Comuniquem-se os termos desta decisão ao Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.047.851/MG; ao Desembargador Eduardo Machado, Relator da Apelação Criminal n. 1.0000.25.022741-0/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais; e ao juízo da Décima Primeira Vara Criminal de Belo Horizonte/MG (Ação Penal n. 0355162-94.2020.8.13.0024), com urgência, para ciência e adoção das providências necessárias ao seu imediato cumprimento.

Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora